Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731251-52.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74567110) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0721485-06.2024.8.07.0001 – ids. 238145619 e 241518909 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade passiva do Espólio de Hans Konrad Heinrich Meise, prosseguindo contra seus herdeiros e o primeiro agravante, rejeitou a impugnação da avaliação do bem penhorado, bem como a substituição da penhora e inclusão da segunda agravante no polo passivo. Por fim, intimou a parte executada para apresentar a qualificação dos herdeiros, a fim de viabilizar as citações. Alega que a segunda agravante possui legitimidade passiva, visto que é sucessora e meeira, devendo ser incluída para exercer seu direito de defesa, sob pena de cerceamento. Sustenta que, com o reconhecimento da incapacidade processual do espólio, na medida em que o trânsito em julgado do inventário ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução, o processo deveria ser extinto com base no CPC 485, IV. Aduz que delimitou corretamente a localização da parte oferecida em substituição, não estando localizada em área de reserva legal, sendo apta à lavoura e menos onerosa ao executado e que, caso não seja suficiente para saldar o débito, é possível penhorar outra parte da área de lavoura. Defende que a avaliação feito pelo Oficial de Justiça atribuiu valor em estimativa superficial e que deve ser nomeado perito para nova avaliação. Aponta risco de dano na possibilidade de atos de expropriação de terras cultiváveis essenciais à sua atividade. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois, no atual momento processual, é necessário proceder as citações dos herdeiros, não havendo nenhum ato expropriatório iminente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator